Tribunal: TJES
Processo: 5001565-33.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001565-33.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: VALDIR SANTI SOARES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL. EM APERTADA SÍNTESE ALEGA O AUTOR QUE FOI EMPREGADO DA SUZANO CELULOSE S/A (SUCESSORA DA FIBRIA S/A), TENDO SIDO ADMITIDO EM SEUS QUADROS EM 01/04/1981 E DISPENSADO SEM JUSTA CAUSA EM 11/01/2019. ADUZ QUE ENQUANTO EMPREGADO FEZ JUS AO PLANO DE SAÚDE COLETIVO OFERTADA PELA RÉ AOS COLABORADORES DA SUPRACITADA EMPRESA. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em prefacial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC para DETERMINAR que a Requerida oferecer ao autor a migração do plano coletivo ao individual nos mesmos moldes vigentes a antiga empregadora Suzano S/A, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, cujo autor assumirá o pagamento integral, nos termos do art. 30 da Lei 9.656/98 e do art. 1º da Res. 19/99 da CONSU, o valor a ser cobrado será a mesma quantia que a ex-empregadora Suzano Celulose S/A paga a requerida, só que devidamente corrigido desde a celebração desse contrato coletivo (isto é, 09/03/2016), até a data da efetiva implementação do plano, nos termos da Res. 171/08 da ANS, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$100,00, até o limite do teto do Juizado Especial. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS, conforme a fundamentação supra.”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NULIDADE DE CITAÇÃO. REQUER SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E VÍCIO DE CITAÇÃO PARA ANULAR O PROCESSO. NO MÉRITO SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE PELA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES.

(4). CONTRARRAZÕES. QUANTO A REGULARIDADE DA CITAÇÃO O FATO ALEGADO PELA PARTE RÉ NÃO CONDIZ COM A REALIDADE, VISTO QUE A PESSOA DE FLÁVIA LOMBARDI QUE ASSINOU OS AVISOS DE RECEBIMENTO O FEZ EM OUTRAS OCASIÕES, CONFORME ID 6851367. PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO E PELA APLICAÇÃO DA MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

(5).

DA PRELIMINAR. TRATA-SE DE INOVAÇÃO RECURSAL, PORTANTO REJEITO A MESMA. (6) DO MÉRITO. INICIALMENTE NO QUE TANGE A NULIDADE DE CITAÇÃO VERIFICO QUE NÃO ATENDE RAZÃO AO RECORRENTE CONSIDERANDO QUE A PESSOA DE FLÁVIA LOMBARDI JÁ RECEBEU DIVERSOS AR’S EM NOME DA EMPRESA, COMPROVANDO O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ATO. NO QUE CONCERNE AO OFERECIMENTO DA MIGRAÇÃO DO CONTRATO DE PLANO COLETIVO PARA O INDIVIDUAL, NO PRAZO DE TRINTA DIAS APÓS RESCINDIDO O CONTRATO, A EMPRESA DEVERIA TÊ-LO FEITO E NÃO FEZ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.
(8). DEIXO DE CONDENAR A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, JÁ QUE NÃO PRESENTE DOLO EM SUA CONDUTA.
(9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.